Tribunal: TJSP
Processo: 1521765-67.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo de toda persecução penal, corroboradas pelas testemunhas. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Fato

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo de toda persecução penal, corroboradas pelas testemunhas. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave.
2. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Regime inicial aberto mantido. Adequada concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e improvido.